Tribunal: STF
Processo: ARE 1453517
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 8, fl. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÁLCULO - PREVALÊNCIA DE CRITÉRIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - PRECATÓRIOS - CONVALIDAÇÃO (25.03.2015) 



    1. Pretensão de obter a complementação dos depósitos, com incidência da EC nº 99/17 e aplicação do IPCA-E, desde 30.06.2009, para fins de correção monetária. Impossibilidade.



    2. Modulação efetuada pelo Pretório Excelso, nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, que convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.15.



    3. CRITÉRIOS - Viável o cálculo com base na tabela modulada, com aplicação da TR como índice de correção monetária até 25.03.15 e após o IPCA-E. Superveniência da EC nº 99/17 alterando a redação do art. 101 do ADCT em nada altera referida conclusão. Tal Emenda determinou a aplicação do IPCA-E somente a partir de 25.03.15, sendo compatível com a modulação mencionada. Precedentes.



    Nego provimento ao recurso.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LISELA NEVES BRAGA e Outros alegam ter o acórdão recorrido afrontado o artigo 101 do ADCT, e o art. 3° da EC 99/2017. 



    Para tanto, afirmam que “a DEPRE ao efetuar o depósito em 30/03/2021, aplicou a modulação de efeitos adotada pelo Col. STF no julgamento das ADINS 4.357 e 4.425. Nesse sentido, na modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento das ADINS 4.357 e 4.425, o Pretório Excelso determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária até 25/03/2015 e após o IPCA -E” (Vol. 10, fls. 5-6). 



    Afirmam que, “para convalidar a decisão da Suprema Corte, o Congresso Nacional editou a EC 94/2016, a qual determinou que os entes federativos que estivessem em mora com o pagamento de seus precatórios deveriam quitar as suas respectivas dívidas até 31/12/2020. Porém, a referida emenda nada dispôs acerca da atualização monetária dos precatórios, de modo que continuava produzindo efeitos a decisão desta Corte” (Vol. 10, fl. 6). Não obstante, fora editada a EC 99/2017 que, além de estender o prazo de quitação dos precatórios em atraso (para 31/12/2024), estabe leceu que os precatórios devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA -E” (fl. 7, Doc. 6). 



    Nessa linha, sustentam que “a EC 99/2017 (...), além de estender o prazo de quitação dos precatórios em atraso (para 31/12/2024), estabeleceu que os precatórios devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA -E […]. Dessa forma, verifica-se que a nova redação do artigo 101 do ADCT alterou a dinâmica dos pagamentos de precatório adotada com base no julgamento das ADINS 4.357 e 4.425. [...] [Assim sendo], a partir do advento da EC 99/2017, não mais se aplica a modulação de efeitos no tocante à correção monetária, na medida em que não há qualquer ressalva na norma constitucional que autorize a aplicação da TR até 25/03/2015” (Vol. 10, fl. 7). 



    Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso para fim de determinar a correção monetária seja feita pelo IPCA-E, conforme previsto no art. 101 do ADCT (Vol. 10, fl. 8). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta CORTE na ADIN 4357-QO, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/3/2015 (Vol. 15). 



    No Agravo, as partes agravantes alegam que acórdão recorrido “ao considerar como correta a aplicação da TR até 25/03/2015 como índice de correção monetária em observância à modulação de efeitos das ADINS 4.357 e 4.425, violou o disposto no artigo 101 do ADCT, com redação dada pela EC nº 99/2017” (Vol. 17, fl. 3). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 10, fls. 4-5): 



    Segundo o artigo 1.035, do Código de Processo Civil, o Colendo Supremo Tribunal Federal não conhecerá do Recurso Extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, sendo dever do recorrente demonstrar a sua existência, conforme prevê o § 2º, do mesmo artigo. 



    […]



    Como se vê, “repercussão geral” é conceito legal indeterminado, cuja concretude deve ser dada em razão de algo “que diga respeito a um grande espectro de pessoas ou a um largo segmento social, uma decisão sobre assunto constitucional impactante, sobre tema constitucional, muito controvertido, em relação a decisão que contrarie decisão do STF; que diga respeito à vida, à liberdade, à federação, à invocação do princípio da proporcionalidade (em relação à aplicação do texto constitucional) etc.”. 



    No caso em tela, a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida é evidente. 



    Com efeito, o caso em tela possui grande repercussão social, transcendendo os interesses das partes deste processo, por se tratar de ações em que milhares de servidores públicos lesados pela Administração conseguem, depois de longa batalha judicial, ver reconhecido o seu direito com a condenação da Fazenda Pública ou de suas autarquias. 



    A questão também é relevante do ponto de vista econômico porque, ao adotar critério incorreto para atualização dos valores devidos aos Exequentes , o direito reconhecido por sentença judicial transitada em julgado será satisfeito de forma deficitária, com o injusto enriquecimento da Administração em detrimento de seus credores. 



    Por outro lado, é inegável a relevância jurídica da questão submetida ao julgamento dessa Colenda Corte, vez que a correção monetária é um instituto de direito constitucional cuja finalidade precípua é a “preservação do valor real de um determinado bem, constitucionalmente protegido e redutível a pecúnia”, conforme preleciona o Ilustre Ministro Ayres Britto.



    Portanto, resta devidamente demonstrado o requisito da repercussão geral, por se tratar de questão constitucional que ultrapassa os interesses subjetivos das partes e é relevante sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 8, fls. 3-6): 



    “1. Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fls. 719/722) rejeitando impugnação dos credores em cumprimento de sentença de ação de servidores estaduais, afastando a aplicação do IPCA-E na atualização monetária do débito, entendendo correta a aplicação da TR até 25.03.15. Sustentaram, em resumo, o equívoco da r. decisão. Aplicável o disposto no art. 101 do ADCT com a redação dada pela EC nº 99/2017 que, ao prorrogar o prazo para pagamento dos precatórios, determinou a incidência do IPCAE na atualização monetária. A partir de então, inaplicável a modulação dos efeitos feita nas ADIs nºs. 4.357 e 4.425. Mencionaram jurisprudência. Daí a reforma (fls. 01/09) 



    (...)



    Realizados depósitos em 30.03.21 (fls. 43/711) os exequentes, ora agravantes, apontaram equívoco, em razão da aplicação da modulação de efeitos adotada pelo STF (no julgamento das ADIns 4.357 e 4.425), com incidência da TR como índice de correção monetária até 25.03.15. 



    Invocaram a ausência de quitação, postulando pela complementação dos depósitos, com aplicação da EC nº 99/17, que determina a incidência do IPCA-E (desde 30.06.09) para fins de correção monetária (fls. 712/718). 



    O juízo a quo rejeitou o pleito, nos seguintes termos: 



    "Sobre o tema da correção monetária, este juízo não ignora que o RE 870.947/SE, do STF, Tema 810, foi julgado recentemente, tendo o C. STF reafirmado a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, e determinando a aplicação do IPCA-E desde a entrada em vigor da Lei 11.960/09." 



    (...) 



    "Ocorre, no caso, contudo, que as normas que veiculam índices de correção e juros, segundo jurisprudência consolidada, têm natureza processual, submetidas ao princípio tempus regit actum, de modo que a superveniência de lei tratando de índice diverso daquele consignado em coisa julgada resulta em sua aplicação, a partir da sua entrada em vigor." 



    "Com a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a correção monetária aplicável seria aquela prevista na referida lei. Contudo, como visto, o C. Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade, com eficácia prospectiva, da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária (ADIs 4357 e 4425). Diante de tal cenário, deve ser mantida a utilização da TR até 25/03/2015 e, apenas a partir desta data, passa a ser utilizado o IPCA-E." 



    "Na planilha de pagamento da DEPRE, foi aplicada a tabela da Resolução 303/2019 do CNJ, tabela que prevê a utilização dos seguintes índices em seu artigo 21:" […] "XI Taxa Referencial (TR) 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; e" [...] 



    "Ou seja, correta a atualização do saldo devedor pela tabela da DEPRE, não havendo que se falar em insuficiência acerca da atualização monetária." 



    "Desse modo, REJEITO a impugnação oposta." 



    [...]. 



    Quanto à aplicação da Lei nº 11.960/09, a modulação efetuada pelo Pretório Excelso, nas ADIs n. 4.357 e 4.425, convalidou os precatórios e RPV's já expedidos ou pagos até 25.03.15: […]



    Tal é precisamente o caso dos autos. 



    Os ofícios requisitórios em questão, ao que parece, datam de 2003. Assim, a referida modulação alcança a presente situação. 



    Viável o cálculo com base na tabela modulada, com aplicação da TR como índice de correção monetária até 25.03.15 incidindo após o IPCA-E. 



    Superveniência da EC nº 99/17 alterando a redação do art. 101 do ADCT em nada altera referida conclusão. 



    Tal Emenda determinou a aplicação do IPCA-E somente a partir de 25.03.15, sendo compatível com a modulação mencionada acima.



    […]



    Por fim, embora afastada a pretensão de complementação do depósito judicial, ainda não extinta a execução a desafiar apelação, como alegou o IPESP. Pendentes ainda, pleitos a apreciar (fl. 722). Correto, assim, o recurso manejado”. 



    Como se vê, o Tribunal manteve a sentença ao fundamento de estar correto o cálculo feito pelo DEPRE, que aplicou o IPCA-E somente a partir de 25/3/2015, pois a EC 99/2017, ao contrário de autorizar a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, adotou o mesmo critério da ADI’s 4.357 e 4.425, que estabeleceram o dia 25/3/2015 como marco inicial da aplicação do referido índice.



    Efetivamente, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do precedente:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão. (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015, grifo nosso)



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turma do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015 . No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.312.827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    Em caso idêntico, confira-se o ARE 1.413.897/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/12/2022, transitado em julgado em 18/2/2023.



    O Juízo de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente